Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011436-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Perda da Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MARIA VIDELVINA BORGES BASSO - CPF: 317.023.760-87 (AGRAVANTE), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (AGRAVANTE), MARCIO LUIS BORGES BASSO - CPF: 392.224.380-00 (AGRAVANTE), MARCELO BORGES BASSO - CPF: 650.776.011-00 (AGRAVANTE), LUCIANA BORGES BASSO - CPF: 678.322.880-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR - ART. 667, § 4º DO CPC – PRELIMINAR AFASTADA – IMÓVEL RURAL – DEMONSTRAÇÃO
A PRIORI
DE POSSE E PROPRIEDADE – DEFESA EM NOME PRÓPRIO – ART. 674 DO CPC – CARACTERIZADO – EFEITO SUSPENSIVO – DEFERIMENTO – MEDIDA DE RIGOR – RECURSO PROVIDO.

"Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide"(REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009).

A parte que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A ação deve ser ajuizada em face de quem o ato de constrição aproveita.

A suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
MARIA VIDELVINA BORGES BASSO
e outros
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1012228-32.2022.8.11.0003 – EMBARGOS DE TERCEIRO
, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos de expropriação.

Aduzem que “tramita perante a 4º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a Execução de Título Extrajudicial nº. 0003699-61.2010.8.11.0003, tendo como parte o Exequente banco john deere s/a e como Executados MARCOS EUGENIO PEZARICO, OSMAR LUIZ PEZARICO, E INEZ MARIA IZOTON PEZARICO. Objetivando a expropriação de bens dos Executados, mais precisamente o imóvel rural objeto da matrícula nº 1.095 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT, o Exequente pleiteou a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Itiquira/MT, a qual foi autuada sob o nº 1741-89.2015.8.11.0027 – código 40464, e tramita perante a Vara Única daquela comarca. Determinada a Avaliação Judicial do imóvel a ser expropriado (matrícula nº 1.095) naqueles autos, a avaliação ocorreu equivocadamente em propriedade rural dos Agravantes, objeto da matrícula nº 4.400 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT, a qual não possui relação alguma com a área sob a qual devem ocorrer os atos expropriatórios” (id. 131516655 - Pág. 5).

Sustentam que “a área de propriedade e posse dos Agravantes foi adquirida em22 de agosto de 1.997, pela Embargante MARIA VIDELVINA BORGES BASSO e seu extinto marido PLINIO LUIZ BASSO, através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT, tendo por objeto um imóvel rural denominado “LOTE RINCÃO ALEGRE”, matriculado sob o nº 752 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT (em anexo), sendo tal ato registrado na matrícula no R.08/752. Posteriormente, conforme se constata na AV.018/752, a respectiva propriedade rural foi georreferenciada e seus limites e confrontações passaram a compor a matrícula nº 4.400 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT, sendo a antiga matrícula encerrada. Observa-se da nova matrícula nº 4.400 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT em anexo, que a propriedade rural passou a denominar-se “FAZENDA PANORAMA”, com extensão territorial de 900,3582ha. Com o falecimento do Sr. PLINIO LUIZ BASSO, ocorrido em 14 de novembro de 2015, o imóvel foi objeto de inventario e partilha por Escritura Pública, sendo a mesma registrada no R.018/4400, permanecendo a Agravante MARIA VIDELVINA BORGES BASSO com 50% do bem, e os demais Embargantes, com 12,50% do imóvel cada um. Logo, os Agravantes são os legítimos proprietários do imóvel objeto da Matrícula nº 4.400 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT. Além de proprietários do imóvel rural, os Agravantes exercem posse na área à aproximadamente 25 anos, desde a aquisição, e os limites e confrontações da propriedade sempre foram respeitados, tanto que a área se encontra devidamente georreferenciada, conforme consta na matrícula” (id. 131516655 - Pág. 5/6).

Discorrem que o “imóvel objeto da Matrícula nº 4.400 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT, os Agravantes foram surpreendidos, em três oportunidades, por Oficial de Justiça em sua propriedade, ao argumento de que lá se encontrava para cumprir ato de avaliação judicial da área, em razão de Mandado expedido na Carta Precatória nº 1741- 89.2015.8.11.0027 em tramite na Vara Única da Comarca de Itiquira/MT” (id. 131516655 - Pág. 7).

Alegam que “apesar do Exequente banco john deere s/a ter pleiteado a realização de atos expropriatórios no que concerne a matricula nº 1.095 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT, de propriedade de MARCOS EUGENIO PEZARICO, OSMAR LUIZ PEZARICO, E INEZ MARIA IZOTON PEZARICO, Executados nos autos a Execução de Título Extrajudicial nº. 0003699-61.2010.8.11.0003, em trâmite perante a 4º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, os atos expropriatórios, a exemplo da Avaliação do Imóvel, ocorreu equivocadamente em propriedade rural dos Agravantes, na área objeto da matrícula nº 4.400 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT, a qual não possui relação alguma com a área sob a qual devem ocorrer os atos expropriatórios.” (id. 131516655 - Pág. 7).

Afirmam que a propriedade rural lhes pertence está sendo ameaçada por ato judicial, razão pela qual interpuseram embargos de terceiros para defender a propriedade e posse.

Requerem, assim, a concessão da liminar, para suspender os atos expropriatórios nos autos de nº. 0003699-61.2010.8.11.0003, em trâmite pela 4° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como na Carta Precatória nº 1741-89.2015.8.11.0027 – código 40464, em tramite pela Comarca de Itiquira/MT, no que concerne aos atos de expropriação da matrícula n° 1.095 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da comarca de Itiquira/MT, recaído sob o imóvel rural de propriedade e posse dos agravantes.

Ao final, pelo provimento.

Liminar deferida (131846689 - Pág. 1/4).

As informações foram prestadas pelo Julgador de primeiro grau (id. 132863670 - Pág. 1/134181698 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 135288658 - Pág. 1), pugnando, em sede de preliminar, pela revogação da decisão do Juízo ad quem, da ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
MARIA VIDELVINA BORGES BASSO
e outros
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1012228-32.2022.8.11.0003 – EMBARGOS DE TERCEIRO
, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos de expropriação.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta Colenda Câmara cinge em sabe quanto a legitimidade passiva, da necessidade de revogação dos efeitos da decisão concedida ao agravo, da impossibilidade de defesa de direito alheio requerida em nome próprio, da inexistência de prova inequívoca que ligue os ora agravantes ao imóvel objeto de avaliação.

DECIDO.

Os agravantes insurgem contra o prosseguimento de atos expropriatórios praticados nos autos da ação de execução hipotecária sob nº 3699-61.2010.811.0003, em trâmite pela Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que figura como exequente a agravada e como executados MARCOS EUGENIO PEZARICO, OSMAR LUIZ PESARICO e INEZ MARIA IZOTON PEZARICO, sendo cumprido a ordem judicial pelo Juízo Deprecado da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, autos nº 0001741-89.2015.8.11.0027 – Carta Precatória Cível Itinerante.

Sobressai dos autos que a Sra. Oficiala de Justiça, em cumprimento à carta precatória, exarou certidão, nos seguintes termos: “C E R T I D Ã O Carta Precatória – cód. 40464 Certifico, eu, Suelma Inácio de Jesus, Oficiala de Justiça/Avaliadora, que em cumprimento ao R. mandado de Avaliação expedido pelo Dr. Jean Louis Maia Dias, MMº Juiz de Direito desta Comarca e extraído dos autos de Execução de Título Extrajudicial que figura como exequente Banco Rabobank International e como executados Marcos Eugenio Pezarico e Inês Maria Izoton Pezarico n.º 3699-61.2010.811.0003, oriunda do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, dirigi-me, até o endereço constante dos autos, distante da sede do município 40 km no dia 07 de novembro de 2015, às 08h e 30m, onde após as formalidades legais fui recebida pelo Sr. Plinio Luiz Basso o qual se identificou como atual proprietário da Fazenda Rincão Alegre e informou que comprou esta fazenda no de 1997, sendo que dei ciência do mandado ao Sr. Plinio o qual não autorizou esta Oficiala a adentrar na Fazenda para fazer a vistoria para avaliação da área. Face ao certificado devolvo o mandado na Secretaria, ficando, porém no aguardo de novas deliberações. O referido é verdade e dou fé. Itiquira-MT, 30 de novembro de 2015. ___________________________ Suelma Inácio de Jesus Oficiala de Justiça” (id. 131516664 - Pág. 36/38).

A parte agravada, ciência do teor da certidão acima mencionada, requereu ao Juízo Deprecado força policial para cumprimento da ordem judicial (id.
131516664 - Pág. 42/43), o que foi deferido. Vejamos:

“Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória oriunda do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, encaminhada este Juízo com a finalidade de avaliar e proceder à praça do imóvel rural objeto da missiva.

Após exarado o cumpra-se, sobreveio aos autos certidão da oficiala de justiça informando que não foi possível proceder a avaliação do imóvel, uma vez que o atual proprietário do imóvel não permitiu que ela efetuasse a avaliação da área rural.

Assim, havendo informações nos autos de que o atual proprietário do imóvel não permitiu que a oficiala de justiça cumprisse o mandado de avaliação, conforme certidão encartada aos autos (fls. 36), DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (fls. 40/41), para determinar que a Polícia Militar auxilie o oficial de justiça no efetivo cumprimento do mandado, em analogia ao artigo 846, § 2º, do Código de Processo Civil.

Oficie-se o Comandante do Destacamento da Polícia Militar local, solicitando reforço policial para o cumprimento do mandado.

Cumpra-se com eficiência o necessário” (id. 131516664 - Pág. 45).

Expedido mandado de avaliação (id. 131516664 - Pág. 48) e ofício ao Comandante do Destacamento da Polícia Militar da Comarca de Itiquira - MT, foram devidamente cumpridos, tendo a meirinha expedida certidão, nos seguintes termos: “C E R T I D Ã O Carta Precatória nº 1741-89.2015.2015.811.0027 – cód. 40464 CERTIFICO e dou fé que em cumprimento ao r. Mandado de Avaliaçãoo do MM. Juíz Direito desta Comarca Dr. Jean Louis Maia Dias, extraído dos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 3699-61.2010.811.0003 – cód. 435033 que figura como exequente Banco Rabobank International e como executada Marcos Eugenio Pezarico e Outros, Procedi da forma subseqüente: Dirigi-me nesta Comarca até ao endereço constante do mandado na Fazenda Rincão Alegre distante da sede da Comarca 40 km e lá estando no dia 30 de junho de 2016, às 09h e 30m, após as formalidades legais, procedi com a sua avaliação, conforme auto de Avaliação anexo ao presente mandado. Certifico também, que nesta mesma data fui informada pelo Sr. Marcos Basso atual proprietário do imóvel que seu pai Plinio Basso adquiriu o imóvel denominado Fazenda Rincão Alegre há mais de 19 (dezenove) anos, antes denominada Fazenda Panorama, o qual entregou-me cópias das matrículas atualizadas que seguem anexas ao presnte mandado. Sendo assim devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. DADOS E LAVRADO, nesta Comarca de Itiquira/MT, aos vinte e seis e dias do mês de julho de dois e dezesseis. Eu, Oficiala de Justiça que digitei e assino” (id. 131516664 - Pág. 59/61).

Diante das circunstâncias fáticas vivenciadas, os recorrentes propuseram Embargos de Terceiro com pedido de liminar, por dependência aos autos nº 3699-61.2010.811.0003 (id. 131516657 - Pág. 2/25), com intuito de ilidir atos judiciais de processo do qual não é parte.

Para identificar o imóvel que sofre atentado judicial, os agravantes carreiam a matrícula nº 4400, livro nº 2, folhas nº 02, arquivado no Primeiro Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos, da Comarca de Itiquira/MT, cuja matrícula anterior é a 752 (id. 131516664 - Pág. 64/71), que por sua vez decorre da matrícula nº 3.935 RGI da Comarca de Alto Garças/MT (id. 131516664 - Pág. 72/85).

Anote-se, que o imóvel denominado “LOTE RINCÃO ALEGRE” constante na matrícula 752, antecedente a abertura da matrícula nº 4400, foi adquirido pelo extinto Plínio Luiz Basso e por Maria Videlvina Borges Basso em 22 de agosto de 1.997, conforme R.08/752 (id. 131516664 - Pág. 75/76).

Ressalta-se que área que pretende o banco agravado a expropriação é aquele constante da matrícula nº 1.095, que foi desmembrada da “FAZENDA RINCÃO ALEGRE”, por meio de escritura pública de divisão amigável para extinção de condomínio de imóvel rural, lavrada no Terceiro Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis/MT, livro nº 022-A, às fls. 111/112vº (id. 131516664 - Pág. 107), cuja origem advém da matrícula 1.075 do mesmo RGI.

Portanto, os recorrentes,
a priori
, possuem a posse e propriedade do imóvel
sub judice
(id. 131516664 - Pág. 107), estando patente a defesa de direito seu em nome próprio.

Dessa forma, as alegações de i
legitimidade passiva, da impossibilidade de defesa de direito alheio requerida em nome próprio, da inexistência de prova
inequívoca
que ligue os ora agravantes ao imóvel objeto de avaliação, não subsiste nessa seara, uma vez que resta comprovada o atentado judicial decorrente de ação manejada pelo banco agravado, o qual indicou o bem, ratificando o pedido de cumprimento da medida quando já havia certidão exarada pela oficiala de justiça de que o imóvel pertencia a terceiros (id.
131516664 - Pág. 36/38 e id. 131516664 - Pág. 60/61)
, motivo da insurgência dos recorrentes.

No caso em testilha, incide o
disposto no artigo 677, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

(...)

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. A parte que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A ação deve ser ajuizada em face de quem o ato de constrição aproveita. O devedor que não indica o bem à penhora não tem legitimidade para responder aos embargos de terceiro.
(
Acórdão 1261318
, 07077305420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De igual forma, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide"(REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1340660/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

Nesse contexto, a determinação de deferimento dos efeitos perseguidos, em sede recursal, é medida que se impõe.

O
caput
do art.678 dispõe que “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

De modo,
a suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

A propósito:

“A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito”.(MARINONI, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. Ed: Revista dos Tribunais. São Paulo – 4ª ed. 2018)

Vale destacar, que
os argumentos do terceiro embargante são de todo relevantes, notadamente porque amparados em prova documental que indicam, a priori, tenha adquirido os direitos do imóvel.

Diante disso, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco ao resultado útil do processo, sendo de rigor a suspensão da fase executiva, mesmo porque evidente perigo de dano.

Logo, ao menos neste nível de cognição sumária, razoável que se suspenda a demanda executiva.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 678 DO CPC/2015. CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO PARA OBSTAR APENAS A PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE O BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70070434915, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 27/10/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA LIMINAR. 1. A prova dos autos demonstra que a posse dos grãos de soja constritos se encontra com a empresa Vieira Agrocereais, autora dos embargos de terceiro, sendo sensato que assim permaneça até a decisão de mérito, na condição de depositários do produto constrito, encargo esse que, tudo indica, vem sendo desempenhado a contento. 2. O efeito suspensivo concedido nos embargos de terceiro atinge somente os atos de expropriação relativos ao objeto litigioso, sem importar a paralisação total da ação de execução, conforme se extrai do próprio texto legal. Inteligência do artigo 678 do Novo Código de Processo Civil AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE”. (Agravo de Instrumento Nº 70070017223, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desa. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/08/2016)

Importante registrar, para gáudio da verdade, que as demais alegações quanto ao negócio jurídico e a localização exata do imóvel serão apreciadas durante a instrução processual pelo Julgador de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para conferir o efeito suspensivo almejado em sede de embargos de terceiro, por conseguinte, suspendo o feito executivo.

Ratifico a decisão constante do id.
131846689 - Pág. 1/4.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023